Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-51.2020.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-51.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AMANDA DE LIMA DA SILVA - CNPJ: 13.520.273/0001-09 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 621.623.811-68 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), AMANDA DE LIMA DA SILVA - CPF: 047.839.141-25 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 1001997-51.2020.8.11.0023

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO:
AMANDA DE LIMA DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO DA SILVA e AMANDA DE LIMA DA SILVA - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA –

PRAZO QUINQUENAL – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO PROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

2. Havendo cláusula expressa de renovação automática do crédito rotativo, o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da última movimentação bancária consolidadora do débito.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1001997-51.2020.8.11.0023
,
acolheu exceção de pré-executividade
apresentada por
ANTÔNIO AUGUSTO DA SILVA
, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Por fim, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a Cédula de Crédito Bancário executada possui cláusula expressa de “
renovação automática
”, o que altera a data de vencimento, sendo contada a partir da última movimentação bancária consolidadora do débito (08/06/2020); (ii) a CCB não se confunde com título cambial, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil; (iii) houve interrupção da prescrição com a expedição da ordem de citação, nos termos do art. 802 do CPC; (iv) o comparecimento espontâneo do executado em 19/09/2024 supre eventual falta ou nulidade de citação, conforme art. 239, §1º, do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada, retornando os autos para seu regular processamento.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 300850369).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
em face de
AMANDA DE LIMA DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO DA SILVA e AMANDA DE LIMA DA SILVA - ME
,
visando o recebimento da dívida lastreada pela cédula emitida em 04/02/2015 no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), com
vencimento previsto para 30/01/2016
, tendo como avalistas ANTONIO AUGUSTO DA SILVA e AMANDA DE LIMA DA SILVA.

Como garantia, foi constituída hipoteca cedular em segundo grau sobre um imóvel rural situado em Guarantã do Norte/MT, com área de 411,40 hectares, registrado sob matrícula nº 4312 no CRI de Guarantã do Norte/MT, de propriedade do avalista ANTONIO AUGUSTO DA SILVA.

Em
01/12/2020,
a Cooperativa Sicredi ajuizou a Execução de Título Extrajudicial contra AMANDA DE LIMA DA SILVA - ME, ANTONIO AUGUSTO DA SILVA e AMANDA DE LIMA DA SILVA, apresentando planilha de cálculo que indicava o débito atualizado até 13/11/2020 no valor de R$ 319.909,07 (trezentos e dezenove mil, novecentos e nove reais e sete centavos).

Em 01/12/2020, o juízo recebeu a inicial e determinou a citação dos executados para pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade em caso de pagamento integral no prazo legal.

Em 19/09/2024, o executado ANTONIO AUGUSTO DA SILVA compareceu espontaneamente ao processo, representado por advogado, apresentando
Exceção de Pré-Executividade
.

Em 06/12/2024, a exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade.

Em decisão datada de 08/04/2025, o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da dívida exequenda e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir: (i) qual o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário; (ii) se a cláusula de renovação automática altera o termo inicial da prescrição; e (iii) se houve interrupção da prescrição.

O juízo
a quo
entendeu que o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário seria o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento adotado na sentença, a Cédula de Crédito Bancário, embora regulada pela Lei nº 10.931/2004, possui natureza jurídica distinta dos títulos cambiais tradicionais.

A Cédula de Crédito Bancário representa uma promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente.

Trata-se, portanto, de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil."
(REsp 1940996/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Quanto à cláusula de renovação automática e do termo inicial da prescrição, no caso em análise, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário nº B51230174-1 contém cláusula expressa de renovação automática, conforme se verifica no tópico "FORMA DE PAGAMENTO" (ID. 300849865 – pag. 2):

"
Parágrafo Primeiro: O limite e o vencimento desta cédula serão prorrogáveis sucessiva e automaticamente por iguais períodos, a critério da COOPERATIVA, sem a necessidade de qualquer formalidade, o mesmo ocorrendo ao final da primeira e demais prorrogações, permanecendo em vigor todas as cláusulas e condições previstas
."

Trata-se de crédito rotativo, modalidade na qual o limite de crédito é recomposto automaticamente na medida em que são efetuados pagamentos, conforme previsto na própria cédula:

"FORMA DE PAGAMENTO - O limite de crédito ora liberado deverá ser resgatado integralmente pelos valores então utilizados em 30/01/2016, sendo durante a vigência desta cédula recomposto automaticamente na medida em que forem efetuados pagamentos."

A ficha gráfica juntada pela apelante (ID 300850360) comprova que houve diversas movimentações na conta após a data de vencimento originalmente prevista (30/01/2016), demonstrando a efetiva utilização do crédito rotativo e a renovação automática do contrato.

A última movimentação bancária consolidadora do débito ocorreu em 08/06/2020, conforme se verifica na memória de cálculo apresentada pela apelante (ID 300849867):

"Data de Aplicação da Cláusula de Vencimento Antecipado: 08/06/2020
"

Nesse contexto, havendo cláusula expressa de renovação automática do crédito rotativo, o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da última movimentação bancária consolidadora do débito, conforme entendimento pacificado deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUE ESPECIAL - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADORA DO DÉBITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito bancário é título representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial (REsp 1291575/PR). Havendo disposição contratual expressa acerca da prorrogação automática do vencimento, o prazo prescricional tem início a partir da última transação financeira consolidadora do débito." (TJMT - N.U 0000900-08.2016.8.11.0109, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Considerando que a última movimentação bancária ocorreu em 08/06/2020 e que o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, a prescrição somente se consumaria em 08/06/2025.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025